Tribunal: TJDFT
Processo: 0029554-36.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO VERIFICADAS. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE NO QUADRO DE SOCIEDADE LIMITADA. FRAUDE. DANOS MORAIS.

1. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, dentre as quais a legitimidade passiva, devem ser avaliadas sob a ótica da teoria da asserção, isto é, a partir da narrativa constante da petição inicial. 1.1. Tendo a exordial imputado o fato causador dos danos morais aos réus, a legitimidade passiva estará presente, ainda que, depois do julgamento do mérito, essa parte não seja condenada.

2. A pessoa que foi incluída em quadro societário de pessoa jurídica mediante fraude tem interesse processual de ver declarada a inexistência dessa relação, mesmo depois de deixar de ser sócia.

3. A inclusão do nome de pessoa, mediante fraude, no quadro societário enseja a condenação por danos morais, inclusive da própria sociedade limitada, que não tomou as cautelas pertinentes para evitar o ato danoso.

4. Apelação adesiva conhecida e desprovida. Apelação conhecida e parcialmente provida.